Tribunal: STF
Processo: RE 1549402
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME DE ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PLEITO DE IMUNIDADE COM FULCRO NAS ALÍNEAS “B” E “C” DO INCISO VI DO ART. 150 DA CF/88. “TEMPLO DE QUALQUER CULTO”. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 14 DO CTN. REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO AO FISCO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO SANADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Trata-se de reexame de Acórdão proferido em sede de julgamento de Embargos de Declaração. O reexame se dá em razão do comando proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos epigrafados ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a fim de que este Sodalício se manifeste sobre matéria articulada nos Embargos de Declaração opostos pela embargante, qual seja, a de que faz jus à imunidade tributária prevista nas alíneas “b” e “c”, inciso VI, do art. 150, da CF/88.



    2. A impetrante não demonstrou ser "templo de qualquer culto", denominando-se, desde a exordial, como “entidade de assistência social filantrópico-privada”. Embora a autora tenha citado que a associação tem contribuição da Igreja Presbiteriana de Fortaleza (IPF), com essa organização religiosa não se confunde, até mesmo porque são formadas por instrumentos jurídicos distintos. Ademais, não trata o caso de litisconsórcio ativo, visto que há um só impetrante (Liga Evangélica), sendo certo que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.



    3. Quanto ao reconhecimento da imunidade tributária para as instituições de assistência social, o art. 14 do CTN estabeleceu condições cumulativas para gozo da imunidade na referida hipótese constitucional: (i) não distribuir patrimônios ou rendas, (ii) aplicar seus recursos integralmente no país e (iii) manter escrituração em livros revestidos das formalidades estabelecidas pela legislação.



    4. Nessa hipótese, é indispensável propositura de prévio requerimento administrativo junto ao fisco a fim de obter o reconhecimento da imunidade tributária. Isso porque, diferente da imunidade aos templos de qualquer culto, onde o único requisito é ser unidade religiosa, aqui é obrigatório que a associação demonstre que está cumprindo todos os requisitos previamente estabelecidos pela lei tributária.



    5. A documentação acostada pela impetrante não demonstra de forma cristalina que ela esteja ou não observando os três requisitos estabelecidos pelo art. 14 do CTN, em especial que mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, porquanto inexistente qualquer documentação nesse sentido.



    6. Ainda que a entidade tivesse colacionado aos autos toda a documentação exigida, nesta via, seria impossível a concessão da ordem pretendida, tendo em vista que, em tais hipóteses, é indispensável a instrução probatória para verificação do regular cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, o que não é admitido no âmbito do Mandado de Segurança.



    7. Em suma, os aclaratórios merecem ser acolhidos em parte, tão somente para sanar a omissão requestada, sem alterar o dispositivo do Acórdão embargado.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente